Tribunal: TJES
Processo: 5002381-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002381-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SARA MAGNA PEREIRA SANTOS e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002381-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão saneadora (ID nº 1248135) que, nos autos da
ação de
indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA
em face do ente estatal ora agravante e do MUNICÍPIO DE SERRA, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID nº 1248068), pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob os argumentos, em síntese, de que (i) inexiste maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte do ente estatal; (ii) a prova de que não houve erro médico seria equivalente a exigir a produção de prova diabólica de fato negativo; e (iii) o Estado do Espírito Santo não mantém nenhuma relação jurídica de consumo com os agravados, o que impediria a aplicação do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, bem como do art. 373, §1º, do CPC.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Foi proferida decisão (ID nº 1308577) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID nº 1370232), suscitando preliminar de ausência de cabimento do recurso. No mérito, pugnaram pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002381-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CABIMENTO)

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão saneadora (ID nº 1248135) que, nos autos da
ação de
indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA
em face do ente estatal ora agravante e do
MUNICÍPIO DE SERRA
, determinou a inversão do ônus da prova.

Em sede de contrarrazões (ID nº 1370231), os agravados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão objeto de recurso não estaria prevista no rol taxativo do artigo 1.015.

Sucede que, diversamente do alegado, a decisão que inverte o ônus da prova é prevista expressamente como impugnável pela via do agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, XI, CPC, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão saneadora (ID nº 1248135) que, nos autos da
ação de
indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA
em face do ente estatal ora agravante e do MUNICÍPIO DE SERRA, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID nº 1248068), pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob os argumentos, em síntese, de que (i) inexiste maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte do ente estatal; (ii) a prova de que não houve erro médico seria equivalente a exigir a produção de prova diabólica de fato negativo; e (iii) o Estado do Espírito Santo não mantém nenhuma relação jurídica de consumo com os agravados, o que impediria a aplicação do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, bem como do art. 373, §1º, do CPC.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Foi proferida decisão (ID nº 1308577) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID nº 1370232), suscitando preliminar de ausência de cabimento do recurso. No mérito, pleitearam o seu desprovimento.

Rememorando sucintamente os fatos,
SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA
ajuizaram, perante a instância primeva, “ação de indenização por danos materiais e morais”, afirmando haverem constatado a gravidez da primeira recorrida no mês de abril de 2018, cuja gestação se estabeleceu sem qualquer risco verificado em todo o acompanhamento pré-natal realizado.

Seguem narrando que, em janeiro de 2019, as contrações se intensificaram e, assim, seguiram imediatamente à Maternidade de Carapina, mas não receberam atendimento porquanto foram informados que a maternidade apresentava lotação máxima. Assim, dirigiram-se ao Hospital Pró-Matre, conveniado ao SUS, mas foram orientados a retornarem para casa.

Aduzem, ainda, que, no dia seguinte, diante da permanência de dores intensas, retornaram à Maternidade de Carapina, sendo constatada pela médica que os atendeu a ausência de batimentos cardíacos do bebê.

Com efeito, por compreenderem que seu filho veio a óbito em decorrência da demora em receber o atendimento médico necessário, os agravados ajuizaram a demanda originária pugnando pela condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, no valor de R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais), bem como pelos danos morais, no montante de R$ 384.899,19 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos).

Após a apresentação de contestações e de réplica, o magistrado
a quo
, conforme outrora salientado, proferiu decisão saneadora determinando a inversão do ônus da prova, fazendo consignar, em resumo, que caberia
“aos demandados demonstrarem fatos extintivos do direito dos autores”
.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à aplicação da inversão do ônus da prova, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

No presente caso, o fato controvertido estabelecido na origem cinge-se em verificar se a morte do filho dos requerentes decorreu de falha no atendimento médico prestado pelos profissionais da rede pública de saúde.

A propósito, de acordo com o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das entidades de direito público pelos atos de seus agentes que causarem danos a terceiro é objetiva.

Deste modo, em se tratando de responsabilidade objetiva, compete à vítima comprovar apenas a prática de um ato comissivo ou omissivo, um resultado e o nexo de causalidade, sendo dispensável qualquer prova do elemento subjetivo culpa ou dolo.

Por outro lado, para o ente público afastar o seu dever de reparação, tem o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. De igual modo, cabe ao réu o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor.

Ademais, o § 3º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que cabe ao prestador do serviço a prova acerca da inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar seu dever de reparar o dano.

Nesse sentido, considerando que a Administração Pública atuou como prestadora de serviço de saúde quando do atendimento dos recorridos em seu nosocômio, exsurge igualmente o dever de comprovar que o serviço foi prestado adequadamente e com a aplicação da melhor técnica, de modo a não agravar o estado de saúde da gestante e do feto ou até mesmo não causar o dano relatado pelos recorridos. Por este motivo, deve ser afastada a alegação de que a inversão do ônus probatório implicaria produção de prova negativa ao recorrente.

Pautado em tais premissas e com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, é que vislumbro que o agravante é quem melhor terá condições de esclarecer o que efetivamente ocorreu e os motivos pelos quais o fato narrado na exordial se estabeleceu.

Afinal, é o requerido que possui os documentos e prontuários referentes à internação da primeira requerente, bem como tem melhor acesso à equipe médica que atuou no caso.

Inclusive, assim foi como já se pronunciou esta Colenda Câmara Cível, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ERRO MÉDICO HOSPITAL PÚBLICO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA MODELO COOPERATIVO DE PROCESSO (...). 1)
O Código de Processo Civil de 2015, por meio do art. 373, §§ 1º e 2º, adota, para a sistemática processual vigente, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que permite a redistribuição dos ônus probatório por decisão judicial ( ope iudicis ). 2)
Em casos de erro médico, pode-se vislumbrar a
h
ipótese em que o ente público possui melhores condições de produzir a prova relacionada aos fatos narrados na inicial, pois além de dispor da documentação médica, tem acesso à equipe médica e, portanto, tem melhor condição de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve falha)

[¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019). (...). 4) Existindo requerimento de realização de prova pericial por beneficiário da gratuidade de justiça, caberá ao ente estatal arcar com o recolhimento dos honorários periciais, os quais, em tratando-se de perícia médica, deverá observar o disposto na Resolução TJES nº 06/2012. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006517, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Ao quadro delineado soma-se a dificuldade de realização de prova pericial pela parte postulante, a qual litiga sob o pálio da justiça gratuita, uma vez que pode ser difícil conseguir profissionais que se dignem a realizar a prova técnica ao custo do valor estabelecido pelo juízo para sua remuneração e com os recursos dos cofres públicos.

Nesse passo, o que se vislumbra, neste instante processual, é que a parte ré não somente teria o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito dos demandantes, como também melhores condições e todo o interesse em demonstrar que inexistiu qualquer incorreção médica no atendimento prestado.

Diante de tais considerações, compreendo, a princípio, que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, ocorreria não só por força de lei, como seria recomendável, caso se entenda somente cabível por força judicial.

Por compreender se configurar como elemento elucidativo da controvérsia, registro recente precedente oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL. ARTS. 7º E 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por suposto erro médico. 2. Impossível, diante do óbice da Súmula nº 7/STJ, rever, em Recurso Especial, o entendimento do Tribunal de origem que considerou os agravados-autores tecnicamente hipossuficientes diante da natureza do objeto da prova pericial e de erro em atendimento médico, e concluiu, ademais, que o agravante-réu dispõe de melhores meios para obter prontuários e ocorrências médicas sofridas pela paciente. 3. Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese. Precedentes. 4.
O art. 373, § 1º, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (ope legis), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (ope iudicis), associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária. No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário.
Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão, desde que estribada em adequada fundamentação judicial. A locução "peculiaridades da causa" refere-se tanto a atributos singulares da pretensão em juízo como, mais amplamente, a especificidades de classe de causas com características comuns ensejadoras da inversão do ônus da prova. 5.
No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico.
6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.
7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(STJ; AREsp 1.682.349; Proc. 2020/0066651-5; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/10/2020; DJE 22/10/2020)

Assim, considero que a decisão vergastada não carece de reparos, na medida em que, neste momento processual, os elementos carreados aos autos demonstram que a inversão do ônus da prova permitirá uma melhor instrução processual, já que o Ente Estatal detém melhores condições de demonstrar que sua conduta não decorreu de erro médico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002381-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
SARA MAGNA PEREIRA SANTOS E JHONE DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA –
MÉRITO -

ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TAMBÉM PREVISTA EM LEI – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE ERRO MÉDICO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão que inverte o ônus da prova é agravável nos termos do artigo 1.015, XI, CPC. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada.

2.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das entidades de direito público pelos atos de seus agentes que causarem danos a terceiro é objetiva.

3.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, compete à vítima comprovar apenas a prática de um ato comissivo ou omissivo, um resultado e o nexo de causalidade, sendo dispensável qualquer prova do elemento subjetivo culpa ou dolo. Para o ente público afastar o seu dever de reparação, tem o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. De igual modo, cabe ao réu o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor.

4.
O § 3º, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que cabe ao prestador do serviço a prova acerca da inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar seu dever de reparar o dano.

5.
Considerando que a Administração Pública atuou como prestadora de serviço de saúde quando do atendimento dos recorridos em seu nosocômio, exsurge igualmente o dever de comprovar que o serviço foi prestado adequadamente e com a aplicação da melhor técnica, de modo a não agravar o estado de saúde dos pacientes ou até mesmo não causar o evento fatídico relatado nos autos, devendo, por este motivo, ser afastada a alegação de que a inversão do ônus probatório implicaria produção de prova negativa ao recorrente.

6.
A parte ré não somente teria o ônus de provar o fato desconstitutivo do direito dos demandantes, como também melhores condições e todo o interesse em demonstrar que inexistiu qualquer incorreção médica no atendimento prestado.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.